Tribunal: STF
Processo: ARE 1497625
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 47. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. 
 1.	O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.
2. No caso concreto dos autos, o Tribunal de origem entendeu que ”o contrato de honorários advocatícios foi devidamente juntado aos autos, a tempo e modo, sendo de rigor a reserva dos honorários contratuais, de natureza alimentar, mesmo que após a juntada nos autos do instrumento contratual tenham sido efetivadas penhoras no rosto dos autos oriundas execuções fiscais” (fl. 3, Doc. 30).
3. Sobre a matéria, dispõe a Súmula Vinculante 47 que: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”
4. A jurisprudência assente desta CORTE é no sentido da inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47 aos honorários advocatícios contratuais, sendo válido somente aos honorários sucumbenciais.
5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.